Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717691-39.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE CAMARGO SANTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de pedido formulado pelo patrono do recorrente, na qualidade de advogado dativo, ID 51421118, para expedição de certidão de honorários advocatícios, nos termos anteriormente requeridos por meio da petição ID 48564137. Por meio da decisão ID 48007386, o Juízo "a quo" nomeou o advogado dativo nos termos da Lei Distrital no 7157/2022 e do Decreto no 43821/2022. Ante o exposto, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, em razão de sua competência para apreciar o pedido constante da petição ID 48564137. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito